Tribunal: TJPA
Processo: 0810110-74.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810110-74.2022.8.14.0006

APELANTE: MARCOS ANTONIO LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RELATO FIRME, COERENTE E HARMÔNICO COM O CONJUNTO DOS AUTOS. PROVAS DIGITAIS. MENSAGENS DE WHATSAPP. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29261926, datada de 02/07/2025) que condenou o
apelante MARCOS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
, pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, praticado no contexto da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

• Absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

• Reconhecimento da imprestabilidade das provas digitais (
prints screen
de WhatsApp) juntadas aos autos.

• Afastamento de um decreto condenatório baseado na palavra isolada da vítima, dada a ausência de testemunhas diretas ou indiretas e o fato de o apelante ser revel.

III - Razões de decidir

03.

A tese absolutória não merece acolhimento. O conjunto probatório revela-se coeso e suficiente, composto pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos documentais e pelas mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

As provas digitais, embora não periciadas, são válidas, pois inexistem indícios de adulteração, tendo sido confirmadas pelo acervo probatório judicializado. A alegação defensiva é genérica e desacompanhada de prova concreta.

Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, afasta-se a incidência do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento:

05. A palavra da vítima, quando firme e coerente e corroborada por outros elementos probatórios, inclusive registros digitais sem indícios de adulteração, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 147,
caput
, do Código Penal c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - HC: 00000000000001078350, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2026, Data de Publicação: DJEN 11/03/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000002820947, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/03/2026, Data de Publicação: DJEN 26/03/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, nego provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0810110- 74.2022.8.14.0006
.

APELANTE: MARCOS ANTONIO LOPES DOS SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
MARCOS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
(ID: 29261932, em 25.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA (ID: 29261926 em 02.07.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Cumpre registrar que
o apelante encontra-se em liberdade
.

Narra a denúncia (ID: 29261866) que, em 09 de abril de 2021, no município de Ananindeua/PA, o acusado ameaçou de morte sua ex-namorada, a vítima Regiane de Paula Ferreira da Silva, por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), afirmando que "iria passar o carro por cima da declarante", e que "não era para aparecer na frente do mesmo, pois iria matá-la".

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (com concessão de
sursis
), pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29261932, em 25.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP;

• O reconhecimento da imprestabilidade das provas digitais (
prints screen
de WhatsApp) juntadas aos autos, sob o argumento de violação da cadeia de custódia, ausência de perícia no aparelho celular da vítima e falta de certificação junto à operadora de telefonia, o que facilitaria a manipulação das mensagens;

• O afastamento de um decreto condenatório baseado na palavra isolada da vítima, dada a ausência de testemunhas diretas ou indiretas e o fato de o apelante ser revel.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29261935, 07.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pela palavra firme da vítima nas esferas policial e judicial, perfeitamente corroborada pelas capturas de tela (prints) inseridas no inquérito.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30432438, em 01.10.2025), preliminarmente, opinou pelo conhecimento do recurso. No mérito, manifestou-se pelo seu total desprovimento, concordando com a manutenção integral da condenação, argumentando que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica e que a jurisprudência admite a validade de provas digitais (
prints
de WhatsApp) quando não há indícios de adulteração e encontram harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
(
IN DUBIO PRO REO
).

A insurgência defensiva cinge-se à pretensão absolutória do réu MARCOS ANTONIO LOPES DOS SANTOS, sob o argumento de insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), bem como à alegada nulidade das capturas de tela de conversas de WhatsApp, por suposta violação à cadeia de custódia da prova digital.

A tese não merece prosperar
.

Da análise detida do acervo probatório, verifica-se que a sentença condenatória se encontra alicerçada em conjunto harmônico, coerente e suficiente à formação do juízo condenatório, não havendo falar em dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do acusado.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, notadamente:

·

Boletim de Ocorrência (ID: 29261867 – págs. 04/05);

·

Requerimento de Medida Protetiva de Urgência (ID: 29261867 – pág. 07);

·

Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID: 29261867 – págs. 08/13);

·

Capturas de tela das mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp (IDs:

63517621 e 63517622).

No tocante à autoria, esta emerge de forma segura dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e devidamente confirmados sob o crivo do contraditório judicial, especialmente da narrativa firme, coerente e detalhada da vítima (ID: 29261922), que descreveu a dinâmica das ameaças perpetradas pelo recorrente, inclusive mediante envio de mensagens intimidatórias por meio do aplicativo WhatsApp, circunstância que lhe causou fundado temor.

Em se tratando de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na hipótese.

Nesse sentindo:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher
,
em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026). Grifei.

“(...) Em outra oportunidade,
este Superior Tribunal reafirmou
:
'nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
' (
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).(...)” (STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

“(...)
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO
, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

“(...)
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas
,
com especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

No que se refere à alegada invalidade das provas digitais, igualmente não assiste razão à Defesa.

Embora as capturas de tela constantes dos IDs: 63517621 e nº 63517622 não tenham sido submetidas à perícia técnica, tal circunstância, por si só, não implica a sua nulidade, especialmente quando inexistem indícios concretos de adulteração e quando tais elementos encontram respaldo em outros meios de prova idôneos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mensagens extraídas de aplicativos como o WhatsApp, quando ausentes indícios de adulteração ou manipulação, constituem meio de prova lícito e idôneo, especialmente quando corroboradas por depoimentos da vítima e de testemunhas, aptas a fundamentar o decreto condenatório. Veja-se:

“(...)
A condenação do agravante foi fundamentada em depoimentos da vítima e de familiares, além de capturas de tela de mensagens de WhatsApp
,
consideradas provas lícitas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que não vislumbrou indícios de manipulação das mensagens
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001078350, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2026, Data de Publicação: DJEN 11/03/2026). Grifei.

“(...)
A condenação do agravante foi fundamentada em depoimentos da vítima e de familiares, além de capturas de tela de mensagens de WhatsApp
,
consideradas provas lícitas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que não vislumbrou indícios de manipulação das mensagens
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002820947, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/03/2026, Data de Publicação: DJEN 26/03/2026). Grifei.

No caso concreto, a Defesa limitou-se a alegar, de forma genérica, a possibilidade de manipulação dos registros eletrônicos constantes dos IDs nº 63517621 e nº 63517622, sem, contudo, apontar qualquer elemento concreto que evidencie adulteração ou fraude.

Ademais,
o réu quedou-se revel
,
deixando de apresentar versão alternativa dos fatos ou de impugnar especificamente o conteúdo das mensagens juntadas aos autos
, circunstância que reforça a credibilidade do acervo probatório produzido.

Outrossim, conforme bem destacado nas contrarrazões ministeriais (ID: 29261935), os elementos digitais encontram-se devidamente individualizados nos autos por meio dos IDs nº 63517621 (fls. 14-17) e nº 63517622 (fls. 01-02), integrando de forma orgânica e coerente o conjunto probatório.

Nesse cenário, a conjugação entre a prova documental digital e a prova oral judicializada revela-se suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas.

Não há que
,
portanto,
falar em fragilidade probatória ou em incidência do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto inexistente dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do acusado.

02.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, verifica-se que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado e em consonância com as provas constantes dos autos, especialmente aquelas identificadas pelos IDs: 29261867, 63517621 e 63517622, bem como alinhado à orientação jurisprudencial dominante.

Destarte,
impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória
, com o desprovimento do recurso defensivo.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30432438)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARCOS ANTONIO LOPES DOS SANTOS,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 29261927), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026